Tribunal: STF
Processo: RE 1438677
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de dois recursos extraordinários nos quais se alegam contrariedades a dispositivos constitucionais.



    O apelo interposto pela União se dirige contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento à apelação da FT Serviços Ltda para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores a ela repassados pelas empresas tomadoras de serviços, destinados ao pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários. 



    O Recurso especial interposto concomitantemente pela União foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. O acórdão foi assim ementado (e-Doc. 52):



    TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO, LEI 10.637/02, ART. 1°, E LEI 10.833/03, ART. 1°. EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. TRIBUTAÇÃO. PRECEDENTE: RESP1.141.065/SC, 1º SEÇÃO, MIN. LUIZ FUX, DJE DE 1°.02.2010. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSES JULGADOS(CPC, ART. 543-C, § 7°), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOSANÁLOGOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    Contra essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, FT Serviços Ltda interpôs recurso extraordinário no qual alega contrariedade aos artigos 195 e 239 da Constituição Federal, assim como aos princípios da federação e da competência tributária.



    Em suma, sustenta a ilegitimidade de inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores destinados aos pagamentos de salários e demais encargos referentes aos trabalhadores temporários.



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o apelo extremo (e-Doc. 87).



    Contra essa decisão, a FT Serviços Ltda interpôs agravo (e-Doc. 91), remetido a esta Corte por determinação contida no despacho datado de 30 de março de 2023 (e-Doc. 110).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente destaco que, conforme relatado, o recurso especial interposto pela União simultaneamente ao extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça que, reformando o acórdão recorrido, julgou improcedente a presente ação, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Passo a análise do recurso da FT Serviços Ltda.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão proferido pela 1ª Turma do STJ assim se manifestou sobre os argumentos expostos no agravo interno (e-Doc. 52):



    “Saliente-se que, ao contrário do que afirma a recorrente, a matéria tratada no caso dos autos é análoga à que foi decidida no REsp 1.141.065/SC, Min. Luiz Fux, DJe de 1°,02.2010, tendo em vista que o próprio agravante admite que pratica a atividade de locação de mão-de-obra temporária (fl. 373), Ademais, a alegação de que a prestação de "serviços de cessão de mão-de-obra para serviços gerais" (fl. 373) é realizada em caráter não-temporário não pode ser analisada em sede de recurso especial, pois demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ.



    Da mesma forma, acolher as alegações quanto à natureza da atividade exercida pela parte recorrente demandaria a incursão no contexto de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula nº 279 desta Corte.



    No mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA – REGIME DE TRABALHO TEMPORÁRIO. No regime de trabalho temporário das empresas urbanas, estabelecido por meio da Lei nº 6.019, de 1974, o vínculo do trabalhador temporário é com a empresa de locação de mão de obra, que recebe o preço ajustado com a contratante dos serviços. Sobre o valor devem incidir a Cofins e a contribuição ao PIS – Recursos Extraordinários nº 357.950-9/RS, nº 390.840-5/MG, nº 358.273-9/RS e nº 346.0804-6/PR, de minha relatoria” (ARE n° 875.868/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/15). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA INTERMEDIADORA ~DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. EQUIVALÊNCIA DOS TERMOS RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 857.624/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/13) (grifo nosso). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Análise do conceito de receita bruta para fins da identificação da base de cálculo do PIS e da COFINS. Valores repassados a terceiros por empresa de agenciamento de mão-de-obra. Incidência. 1. Segundo o entendimento firmado nesta Corte, a receita bruta e o faturamento são termos equivalentes para fins jurídicos, sem embargo de haver distinções técnicas entre as referidas espécies na seara contábil. Para fins de incidência, ambos os termos refletem a totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 2. Não obstante a jurisprudência desta Corte já ter sinalizado pela incidência das contribuições na forma como ficara consignado pelo juízo monocrático, cumpre ressaltar relevante precedente no sentido de que a pretensão de reduzir a base de cálculo por força de repasse de valores a terceiros não encontra ressonância constitucional, devendo ser dirimida no âmbito da legalidade. (...) 4. Agravo regimental não provido” (ARE n° 643.823/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/3/13) (Grifo nosso). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. II – Para a definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, a receita bruta e o faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n° 683.334/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/12) (Grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Empresas prestadoras de serviços terceirizados. Base de cálculo. Inclusão das despesas com pagamento de salários e encargos sociais e trabalhistas referentes à mão-de-obra que fornece a terceiros. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 621.652/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/5/12).



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS e COFINS. Base de cálculo. Empresas prestadoras de serviços terceirizados. Receita bruta e faturamento. Sinônimos. Precedentes. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 2. Agravo regimental não provido” (AI n° 817.257/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/12). 



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, e IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário da União e nego seguimento ao recurso da FT Serviços Ltda.



    Sem honorários advocatícios a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente